Tribunal: STF
Processo: HC 265988
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Yuri Faco Tomanik, em favor de Thiago Alack de Souza Ramos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1030977/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO ALACK DE SOUZA RAMOS contra a decisão de fls. 135-137, que não conheceu do habeas corpus.



    Nas razões deste recurso, a defesa aduz que há fatos novos que afastaram a reiteração do pedido, com destaque para o encerramento da instrução criminal sem produção de provas materiais ou testemunhais que vinculem o paciente aos crimes, bem como depoimentos policiais e do corréu que o isentariam de participação. 



    Argumenta que o Tribunal de origem não tratou de temas relevantes, como a disparidade de tratamento entre corréus. 



    Narra que o corréu confesso, obteve liberdade, enquanto o paciente encontra-se preso, e que essa diferença violaria os princípios da isonomia e da proporcionalidade. 



    Defende, com base no art. 580 do CPP, a extensão do benefício concedido ao corréu. 



    Alega que não há reiteração dos pedidos com os mesmos fundamentos, porque o habeas corpus anterior foi aplicado quando a instrução estava em andamento. Em contrapartida, o presente reúne pedidos distintos e causas supervenientes. 



    Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da parte agravante ou a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP. (eDOC 4)



    No STJ, o impetrante não teve êxito.



    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados no STJ.



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão dos HCs 248.933 e 250.845.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    A prisão imposta ao paciente já foi por mim apreciada, de modo que o presente é, na essência, meramente reiterativo, ainda que o impetrante não concorde. Inclusive, ao indeferir o pedido de revogação da prisão, a magistrada fez referência à decisão por mim proferida no HC 248.933. (eDOC 2, p. 40)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente